Tribunal: TJDFT
Processo: 0702711-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0702711-67.2020.8.07.0000 Agravante: M. A. A. B., assistido por F. P. R. B. Agravado: CEBAN Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO M. A. A. B., assistido por F. P. R. B., interpõe o presente Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, objetivando a reforma da r. decisão, que indeferiu o pedido de matrícula do agravante no curso supletivo do Ensino Médio, na modalidade EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTO – EJA. A r. decisão agravada foi no sentido de que, conquanto o entendimento desta e. Corte de Justiça seja no sentido de conceder a tutela para matrícula de estudantes em ensino supletivo, devido à aprovação em vestibular, o caso dos autos possui peculiaridades que inviabilizam o pedido. O d. magistrado salientou que o agravante apenas findou o primeiro ano do Ensino Médio e possui dezesseis anos de idade, não se evidenciando a capacidade e o amadurecimento intelectual exigidos para o ingresso no Ensino Superior. Destacou não ter sido colacionado aos autos os históricos escolares a demonstrarem a maturidade mínima para a excepcional progressão requerida. Conforme se infere do processo principal, o ora agravante assevera ter sido aprovado no primeiro processo seletivo do primeiro semestre de 2020 do UNICEUB, para o curso de Direito, com prazo limite para matrícula em 14/02/2020. Sustenta a necessidade de deferimento da tutela vindicada, com base nos artigo 208, V, da Constituição Federal; 5o, parágrafo único, IV, do Código Civil; e 24, V, “c”, da Lei 9.394/1996, que asseguram o acesso aos níveis mais elevados de ensino, de acordo com a capacidade de cada um. Colaciona jurisprudência que entende abonar a tese defendida. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal, para obrigar o agravado a realizar a matrícula e aplicação dos exames supletivos. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo regular (ID no 14147156 e 14147157). É o relato do necessário. Decido. Cumpre destacar, inicialmente, que o regramento contido nos artigos 1019, inciso I, e 995, ambos do CPC, permite ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo da turma ou câmara. O agravante afirma a probabilidade do direito invocado e o risco de dano grave diante da impossibilidade de matricular-se no UNICEUB, uma vez que não detém o certificado de conclusão do ensino médio, podendo vir a perder a vaga para a qual foi aprovado no curso de Direito. Em cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar da tutela pleiteada. É certo que o recorrente, apesar de não ter concluído o ensino médio, foi aprovado no Processo Seletivo 2020 para o curso de Direito (ID no 55194075 – autos de origem). Esse fato, a meu ver, na maioria dos casos, demonstra, a princípio, amadurecimento intelectual que aponta a possibilidade de autorizar a matrícula em curso supletivo, mormente quando o estudante já cursou praticamente todas as etapas do Ensino Médio. Todavia, no particular, existem peculiaridades a serem consideradas. Tal como destacado na r. decisão agravada, o agravante apenas findou o primeiro ano do Ensino Médio e possui dezesseis anos de idade (data de nascimento: 03/10/2003, ID no 53377013 – autos principais). Demais disso, em uma análise perfunctória dos elementos de informação contidos nos autos, não se verifica a presença do histórico escolar, requisito necessário para a concessão de matrícula em cursos da espécie. De tal sorte, não vislumbro, ao menos neste juízo prelibatório, indícios suficientes para a concessão de tutela recursal, porquanto o agravante cursou apenas o primeiro ano do Ensino Médio, estando matriculado para o segundo ano do Ensino Médio em 2020, sendo relevante que conclua as demais etapas dos estudos antes de ingressar no ensino superior. Nesse sentido, esta e. Corte de Justiça já decidiu em casos semelhantes, in verbis: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR DE PSICOLOGIA. MENOR DE 18 ANOS. ALUNO DO PRIMEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. No monumental Código Buzaid, o agravo era gênero no qual ingressavam duas espécies: o agravo retido e o de instrumento. Qualquer decisão, que viesse a resolver questão incidental sem colocar termo ao processo, era passível de agravo suscetível de imediata interposição por alguma destas duas formas. O NCPC alterou estes dois dados ligados à conformação do agravo: o agravo retido desaparece do sistema (as questões resolvidas por decisões interlocutórias não suscetíveis de agravo de instrumento só poderão ser atacadas nas razões de apelação, art. 1009, § 1o, NCPC) e o agravo de instrumento passa a ter cabimento apenas contra as decisões expressamente arroladas pelo legislador (art. 1015 NPC), tal como ocorria no CPC de 1939, em seu art. 822. 2. A pretensão de submissão ao ensino supletivo, por aluno menor de 18 anos, que pretende encerrar o 1o, o 2o e o 3o anos para poder se matricular em curso superior, para o qual foi aprovado em vestibular, não se confunde com outras situações similares, onde a jurisprudência desta egrégia Corte tem assegurado a mitigação da norma legal, quanto ao limite de 18 anos em cursos supletivos. 3. Embora seja inegável que o agravante tenha demonstrado capacidade intelectual acima do esperado, é preciso levar em conta que ele não cursou sequer a metade do ensino médio e seu ingresso prematuro no ensino superior tolhe o ciclo de aprendizado previsto na Lei de Diretrizes da Educação, que, a rigor, prevê a conclusão do ensino médio em 3 anos. 4. Enfim. Conquanto seja louvável a aprovação no vestibular em hipóteses como a dos autos, incabível o acolhimento do pedido para permitir sua matrícula no ensino supletivo, quando da análise do caso concreto indica que o ingresso precoce no ensino superior, com a supressão de metade do ensino médio, deve ser vista com bastante reserva, não se podendo transformar, entre outras coisas, em uma estratégia para simplesmente se alcançar o diploma do ensino médico. 5. Recurso improvido. (Acórdão n.931572, 20150020334683AGI, Relator: JOÃO EGMONT 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/03/2016, Publicado no DJE: 08/04/2016. Pág.: 151/209) – Sem grifo no original "AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. SUPLETIVO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. ALUNO DO SEGUNDO ANO DO ENSINO MÉDIO. 1. O art. 35, da Lei no 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, estabelece os preceitos elementares para orientar a execução dos três anos do ensino e estipula as finalidades essenciais de cada etapa. 2. O aluno aprovado em vestibular enquanto ainda cursa o 2o ano do ensino médio, está longe de alcançar as finalidades a que se presta essa etapa de ensino. 3. Agravo improvido." (20130020282687AGI, Relator: Arnoldo Camanho De Assis, 4a Turma Cível, DJE: 10/04/2014. Pág.: 185)” Ante o exposto, indefiro a tutela recursal liminar. Ao agravado para contrarrazões. Após, diante do interesse público envolvido, à Procuradoria de Justiça. P. I. Carmelita Brasil Relatora